Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736520-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN THIUSKA MEDINA ZAGO, OFFSET EDITORA GRAFICA E JORNALISTICA LTDA AGRAVADO: GALLERIA CORRESPONDENTE BANCARIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, GALLERIA HOME EQUITY FIDC, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O 1. Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes entabularam acordo para extinção do feito. Em razão disso, fica a parte agravante intimada para juntar aos presentes autos a cópia assinada do termo de acordo ou para informar a sua efetiva homologação por sentença. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator